Tribunal: TJSP
Processo: 0003434-72.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Reeducando em gozo da saída temporária, abordado na via pública em agrupamento de usuário de entorpecentes. Alegada atipicidade da conduta ante a revogação do art. 124 da LEP. Alegação desprovida de fundamento jurídico. Uma vez reconhecido o direito à saída temporária, permanecem aplicáveis todas as regras inerentes ao benefício, inclusive

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Reeducando em gozo da saída temporária, abordado na via pública em agrupamento de usuário de entorpecentes. Alegada atipicidade da conduta ante a revogação do art. 124 da LEP. Alegação desprovida de fundamento jurídico. Uma vez reconhecido o direito à saída temporária, permanecem aplicáveis todas as regras inerentes ao benefício, inclusive as consequências pelo descumprimento. Tese rejeitada. Alegada ilegalidade da condução do sentenciado ao CDP sem mandado de prisão. Ilegalidade não verificada. Sentenciado que, durante a saída temporária, encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, sob custódia estatal. Situação que não caracteriza nova prisão, mas mero retorno ao estabelecimento prisional. Falta grave mantida. Agravo improvido.